Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-26.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA.

1. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil, com o artigo 240, §2o do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação.

2. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor.

3. Tendo o credor impulsionado o andamento do feito e atendido de forma tempestiva às intimações, não há que se falar em desídia nem, consequentemente, na prescrição de sua pretensão.

4. Não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão executória quando nem sequer se verifica uma das hipóteses do art. 921 do Código de Processo Civil, tampouco há demonstração de inércia do credor.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.